Tribunal: TJDFT
Processo: 0721500-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721500-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: PRISCILA DAYANE SOUZA LOPES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela Ré Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos em face de decisão (ID 59563502, pág. 90) que, nos autos da Ação de Revisão Contratual movida pela Autora Priscila Dayane Souza, indeferiu a produção de prova pericial. Nas razões recursais (ID 59563497), a Agravante afirma que o c. STJ, ao tratar do assunto juros remuneratórios, fixou a tese de que é admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrada a abusividade no caso concreto, daí a imprescindibilidade da prova pericial. O recurso não foi conhecido (ID 59659070) e, em face dessa decisão a recorrente interpôs o respectivo Agravo Interno (ID 60536768). Consoante consulta ao processo de referência (autos no 0705522-49.2024.8.07.0003), verifica-se que, em 6/9/2024, foi proferida sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais (ID 210056591, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da parte Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator